Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-42.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704130-42.2018.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 12 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do não atendimento à ordem de emenda. 1.1. Pretensão do embargante de cassação da sentença. Alega que o juízo não procedeu à intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo. Afirma que não se configura hipótese de aplicação do art. 485, I, do CPC, posto que a alegada inércia do autor implicaria em extinção do processo prevista no art. 485, III, devendo a parte ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. Aponta desconsideração ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito. 2. Verificando-se que a petição inicial não está instruída com o documento indispensável à sua propositura, cabe ao juiz determinar que o autor a emende no prazo de 15 dias (art. 801 do CPC). 2.1. Por três vezes a parte deixou transcorrer o prazo sem resposta e, na única vez em que se manifestou tempestivamente, apresentou emenda incompleta que não satisfez os requisitos impostos. 2.2. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 3. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A necessidade de intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo, limita-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, conforme prevê o § 1o do mesmo dispositivo. Logo, não há falar de intimação pessoal da parte, nem em prévia intimação do advogado, como condição para a extinção do feito com base no art. 485, I, do CPC (indeferimento da inicial). 5. Jurisprudência: “(...) O artigo 320 do CPC dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Não tendo o autor juntado à petição inicial os documentos indispensáveis ao andamento do feito, e tendo ainda sido intimado è emendá-la, porém manteve-se inerte, correta é a sentença que extinguiu o feito nos moldes do artigo 485, I do CPC. 3. A extinção baseada no indeferimento da petição inicial independe de intimação pessoal da parte. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (20160810079157APC, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/03/2018). 6. Apelo improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 272, § 5o, e 485, § 1o, todos do CPC, sustentando que, em virtude das demasiadas demandas, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, no entanto, em momento algum, deixou transparecer falta de interesse no processo. Alega que o juízo não procedeu à intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo. Afirma que não se configura hipótese de aplicação do art. 485, I, do CPC, posto que a alegada inércia do autor implicaria em extinção do processo prevista no artigo 485, III, devendo a parte ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. Aponta desconsideração ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito (ID no 19984373); Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 6o, 272, § 5o, e 485, § 1o, todos do CPC. Cinge-se a presente demanda na perquirição acerca do atendimento ou não das ordens de emenda à petição inicial, de forma a delimitar o objeto da lide para viabilizar o julgamento da demanda, o contraditório e a ampla defesa do embargado, bem como a resolução do mérito. A turma julgadora decidiu que a conduta do recorrente “não está em harmonia com o princípio da cooperação. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional” (ID 21566017-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003